Tribunal: TJDFT
Processo: 0721892-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Os embargantes, nesta sede, sob a assertiva de se cuidar de contradição, pedem seja discutido e definido no novo laudo pericial (cuja feitura por outro perito já foi determinada pelo acórdão), a seguinte questão: “determinar qual a natureza do imóvel periciado, caracterizando-o como rural ou urbano, considerando que se encontrava em Zona de Ocupação Restrita – Pouso, para assim apontar o preço” (ID 41719558).
3. No entanto e conforme definido no acórdão embargado, questão absolutamente superada: a natureza rural do imóvel foi definida no feito desde a época da desapropriação em 1991, e à mesma conclusão se chegou quando do segundo laudo pericial, objeto de impugnação pelo embargante.
3. E disto decorre não se poder reconhecer contradição ou algum outro vício a ser sanado, mera intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.